Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. ART. 373, II, CPC. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. NÃO DEMONSTRADA. MÁ-FÉ DO PORTADOR DA CÁRTULA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque é um título de crédito. Logo, submete-se aos princípios da literalidade, da abstração, da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé (art. 25, Lei no 7.357/85). Com efeito, tais princípios têm por escopo conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e à circulação do crédito.
2. Os Ministros da Corte Superior de Justiça admitem que, durante a cobrança do quantum discriminado na cártula, o emitente do título, e, portanto, réu do processo de monitória, discuta fato gerador da obrigação (causa debendi), com terceiros portadores do cheque que circulou, sendo necessário, contudo, e, para que possa conseguir lograr êxito no seu intento, de impedir a constituição (judicial) do crédito, e o consequente recolhimento do numerário, demonstração de ilícito praticado por outrem (portador originário) contra si, ou, pelo menos, demonstração de inexistência de relação jurídica subjacente.
3. Embora na petição inicial da Monitória, não se exija a indicação da causa debendi – para admissibilidade da ação -, sendo suficiente a juntada do documento escrito, sem eficácia de título executivo - Súmula 531, STJ -, nada impede que o emitente da cártula discuta, em sede de Embargos à Monitória, a causa que deu origem à emissão do cheque (origem ao débito). Nesse sentido, Recurso Especial no 1.669.968-RO, rel. Min. Nancy Andrighi
4. No caso em análise, entende-se que a parte ré, ora recorrente, não conseguiu demonstrar presença de causa suficiente para obstar (impedir, modificar ou extinguir) a constituição do crédito, ou seja, não conseguiu demonstrar presença de causa suficiente para obstar a constituição de direito do autor, como era sua obrigação, nos termos do art. 373, II, CPC/2015.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.